Tribunal: TJES
Processo: 5012955-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012955-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO IASMIN

AGRAVADO: REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012955-08.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO IASMIN

AGRAVADO:
REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

JUÍZO PROLATOR:
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECLUSÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por condomínio edilício contra decisão que, em ação de reparação por vícios construtivos, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar à construtora a realização de reparos estruturais, condicionando sua eficácia à prestação de caução idônea e à apresentação de orçamentos, além de indeferir a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a exigência de caução como condição para a efetivação de tutela de urgência em demanda envolvendo vícios construtivos de elevado valor; (ii) estabelecer se é possível reexaminar o indeferimento da inversão do ônus da prova após a preclusão da decisão interlocutória anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece do recurso quanto à inversão do ônus da prova, pois a matéria foi objeto de decisão interlocutória anterior contra a qual a parte não se insurgiu no momento oportuno, operando-se a preclusão temporal nos termos do art. 507 do CPC.

4. O art. 300, § 1º, do CPC faculta ao magistrado exigir caução real ou fidejussória para ressarcir eventuais danos decorrentes da efetivação da tutela de urgência, tratando-se de exercício do poder geral de cautela e discricionariedade judicial.

5. A exigência de garantia justifica-se pela alta monta dos reparos, orçados em mais de cinco milhões de reais, e pelo risco de irreversibilidade prática da medida, caso se verifique futuramente a ausência de responsabilidade da construtora.

6. A hipossuficiência do consumidor para fins de dispensa de caução deve ser comprovada e não presumida, sendo que, no caso concreto, o recolhimento de custas processuais de valor expressivo pelo condomínio indica capacidade financeira para suportar os encargos do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação imediata de decisão que versa sobre redistribuição do ônus da prova acarreta a preclusão, impedindo o reexame da matéria em momento posterior. 2. É legítima a exigência de caução como contracautela para a execução de tutela de urgência que envolva obrigação de fazer de elevado valor e risco de irreversibilidade material, ressalvada a prova cabal de impossibilidade financeira da parte beneficiária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, §1º, 507 e 1.015, XI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.006.088/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.10.2022; TJSP, AI nº 2015350-91.2023.8.26.0000, Rel. Des. Afonso Bráz, j. 16.02.2023; TJES, AI nº 5001756-57.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 19.10.2023; TJMG, AI nº 47424486520258130000, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 17.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012955-08.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO IASMIN

AGRAVADO:
REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

JUÍZO PROLATOR:
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Ao que se depreende do relatório lançado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO IASMIN contra a decisão que, embora tenha deferido parcialmente a tutela de urgência para compelir a construtora ré a realizar reparos emergenciais em vícios de risco "alto", condicionou a eficácia da medida à prestação de caução idônea e à apresentação de três orçamentos detalhados, além de manter o indeferimento da inversão do ônus da prova.

O magistrado de origem, ao sanear o feito, rejeitou as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e o prazo prescricional decenal. No tocante à tutela provisória, determinou que a ré inicie as obras de reparação dos vícios estruturais (trincas, oxidação de ferragens, infiltrações), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 500.000,00. Contudo, fundamentou que a magnitude da intervenção, estimada pelo próprio autor em R$ 5.265.000,00, exige cautela para assegurar a reversibilidade da medida, condicionando-a à caução em valor a ser oportunamente fixado. Por fim, ratificou o indeferimento da inversão do ônus probatório, por entender que o autor detém plena capacidade técnica de produzir prova pericial e que a matéria estaria preclusa, uma vez que não houve recurso contra o despacho anterior de ID 55787489.

Irresignado com o
decisum
, sustenta o Condomínio Agravante, em síntese: (i) a ilegalidade da exigência de caução, aduzindo que tal condição aniquila a efetividade da proteção consumerista e fere a lógica do CDC, dada a sua hipossuficiência financeira; (ii) a impossibilidade de arcar com o ônus, destacando que o rateio do valor estimado (mais de R$ 5 milhões) entre as 30 unidades autônomas resultaria em cota extra insuportável de R$ 175.500,00 por condômino; (iii) a inexistência de risco de irreversibilidade, pois a agravada poderia ser reembolsada futuramente mediante cobrança direta nos boletos condominiais ; e (iv) a necessidade de inversão do ônus da prova, afirmando que a prova técnica de ID 62909674 já demonstra a gravidade das anomalias.

Em contrarrazões, a REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA defende a manutenção do
decisum
, arguindo que o agravante não comprovou a alegada incapacidade financeira, tendo, inclusive, recolhido custas processuais no vultoso importe de R$ 18.516,00. Sustenta a preclusão da discussão sobre o ônus da prova e o risco de irreversibilidade material da execução antecipada de obras complexas que podem alterar a estrutura do bem.

A controvérsia recursal, portanto, diz respeito à legalidade da imposição de caução idônea como contracautela para a efetivação de tutela de urgência em processo envolvendo vícios construtivos de elevada monta, bem como à possibilidade de reexame do indeferimento da inversão do ônus da prova após estabilizada a decisão interlocutória pretérita sobre o tema.

Inicialmente, impõe-se o reconhecimento da preclusão no que tange ao pedido de inversão do ônus da prova. Compulsando os autos, verifica-se que o pleito foi expressamente indeferido pelo Juízo
a quo
por meio do despacho de ID 55787489, datado de 03/12/2024. Naquela oportunidade, o magistrado fundamentou a ausência de hipossuficiência técnica ou econômica, consignando que o autor dispunha de ferramentas processuais adequadas, como a prova pericial.

O Agravante quedou-se inerte, vindo a se insurgir apenas em face da decisão saneadora posterior, que meramente ratificou o entendimento anterior. O Código de Processo Civil é peremptório em seu artigo 507:

"Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão."

Tratando-se de decisão interlocutória que versa sobre a redistribuição do ônus da prova, cabível seria a interposição de agravo de instrumento à época da primeira decisão (Art. 1.015, XI, CPC). Assim, não se conhece do recurso neste tópico.

No mérito remanescente, o ponto nodal reside na aplicação do artigo 300, § 1º, do CPC, que faculta ao magistrado a exigência de garantia:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência,
o juiz pode exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la."

Resta, pois, manifesto que a exigência de prestação de caução deve ser aferida à luz das circunstâncias concretas de cada caso, inserindo-se tal juízo no âmbito da discricionariedade do magistrado, conforme já assentado pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios e desta E. Corte, nos termos a seguir expostos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. Insurgência contra decisão que determinou a prestação de caução para concessão da tutela provisória.
Poder discricionário do juiz em determinar se há necessidade de prestar caução para manutenção da tutela provisória, bem como qual a modalidade que melhor atende a finalidade do processo.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2015350-91.2023.8.26.0000; Ac. 16470639; Mogi das Cruzes; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Bráz; Julg. 16/02/2023; DJESP 01/03/2023; Pág. 2518)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA PROVISÓRIA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com o art. 300, § 1º do CPC, “para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la” . 2.
A necessidade da exigência da prestação de caução é aferida casuisticamente pelo julgador, análise que reside, portanto, no campo da discricionariedade do magistrado. 3. “A caução ofertada nos termos do art . 300, § 1º, do CPC/2015 tem natureza de contracautela e visa a assegurar a compensação dos danos causados pela efetivação da tutela de urgência
. Ou seja, ela não tem o propósito de saldar eventual débito objeto do litígio na hipótese de improcedência do pedido formulado pelo autor.” (REsp n. 2 .006.088/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.) 4. Para o deslinde do recurso, não se pode levar em consideração os documentos novos anexados pela parte agravante, uma vez que não foram levados ao conhecimento da magistrada de origem, ao menos quando da prolação da decisão objurgada, de sorte que sua análise por esta instância revisora caracterizaria indevida supressão de instância . 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001756-57.2023 .8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 19/10/2023)

Sob tal perspectiva, a fixação de caução idônea no caso justifica-se pela complexidade e pelo impacto financeiro da obrigação imposta, que supera a cifra de cinco milhões de reais. Referida providência é corolário do dever de cautela do magistrado , servindo como mecanismo eficaz para elidir o perigo de irreversibilidade prática das obras estruturais, garantindo que a execução antecipada do encargo não acarrete dano irreparável à Agravada na eventualidade de um desfecho desfavorável ao condomínio autor.

Embora o Agravante invoque a condição de consumidor e a proteção do CDC para dispensar a garantia, a jurisprudência e a doutrina convergem no sentido de que a hipossuficiência para fins de dispensa de caução não se presume apenas pelo enquadramento na relação de consumo, devendo ser cabalmente demonstrada. Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA - AÇAO DE CONHECIMENTO
- TUTELA PROVISÓRIA - CAUÇÃO REAL
- PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA - BENS DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE ONEROSIDADE OU PREJUÍZO - RECURSO DESPROVIDO. - É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do CPC -
A substituição de caução real depende de demonstração inequívoca de excesso de onerosidade ou de prejuízo concreto, não bastando a mera alegação de suficiência de outros bens
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 47424486520258130000, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 17/03/2026, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2026)

In casu
, a conduta processual do Condomínio Agravante mitiga a tese de absoluta impossibilidade financeira. O próprio recorrente majorou o valor da causa para R$ 5.265.000,00 e efetuou o recolhimento de custas complementares no valor de R$ 18.516,00. Tal lastro financeiro demonstra aptidão para suportar encargos processuais, desautorizando a dispensa automática da contracautela.

Ademais, o risco de irreversibilidade prática é patente. A execução de obras estruturais de grande envergadura, orçadas em mais de cinco milhões de reais, impõe à construtora um desembolso imediato e vultoso que, em caso de eventual improcedência futura da demanda, fundada, por exemplo, em culpa exclusiva do condomínio por falta de manutenção, como alegado na defesa, dificilmente seria recuperado de forma célere. A tese de que o ressarcimento ocorreria via "boletos condominiais" é incerta e depende de aprovação em assembleia, não oferecendo a segurança jurídica exigida pelo sistema de tutelas de urgência.

Portanto, entendo que a decisão agravada não se afigura abusiva, mas sim cautelar e equilibrada, buscando o fiel cumprimento do binômio probabilidade do direito e segurança do juízo. Ressalte-se, outrossim, que o magistrado sequer fixou o valor da caução de imediato, postergando-o para após a análise dos orçamentos, o que permitirá a fixação de um montante proporcional e condizente com a realidade fática.

Neste contexto, não divirjo da conclusão do magistrado de origem. A gravidade das anomalias construtivas e o dever de reparação da construtora não afastam a obrigação do Condomínio agravante de prestar caução idônea, a qual se mostra necessária diante do elevado valor da obrigação imposta liminarmente, visando assegurar a reversibilidade da medida e resguardar eventuais prejuízos da agravada em caso de posterior revogação da tutela.

Ante ao exposto,
conheço parcialmente do recurso e naquilo que conhecido, nego-lhe provimento
, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)